Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FORMA DE FIXAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA ORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE AFASTADA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. NATUREZA DISTINTA DA MULTA. PRECEDENTES. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação em datas alternativas para pagamento da taxa ordinária tem como finalidade prestigiar os condôminos, oferecendo-lhes mais de uma oportunidade para pagamento e com decréscimo do valor, acaso efetuado o pagamento antes do último dia de vencimento deliberado em Assembleia Condominial, não descaracterizando o chamado desconto de pontualidade.
2. O desconto de pontualidade, utilizado pelos condomínios como premiação àqueles que efetuam o pagamento de suas obrigações condominiais em dia, possui natureza diversa da multa por atraso no pagamento, esta sim com caráter sancionatório em decorrência da impontualidade. Precedentes do TJDFT e STJ.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.